Tribunal: CARF
Processo: 10783.915605/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.915605/2009-37
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.963 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
COTIA VITORIA SERVICOS E COMERCIO S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DESCONSIDERAÇÃO DE
DCTF RETIFICADORA ENTREGUE EM MOMENTO ANTERIOR À
EMISSÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE
DO
ATO
ADMINISTRATIVO.
É nulo o ato de não-homologação motivado por indisponbilidade de
pagamento, que deixou de estar integralmente vinculado a débito declarado em
DCTF após retificadora apresentada antes da emissão do despacho decisório e
aceita nos bancos de dados da Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e dar-lhe provimento para anular o despacho decisório. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente em exercício). Ausentes os conselheiros Jandir Jose Dalle Lucca e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.915605/2009-37
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.915605/2009-37

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 207/218) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1201-003.331 (fls. 162/166), o qual negou provimento ao recurso voluntário com
base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA DCTF E
DA DIPJ. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA. ERRO ALEGADO NÃO
COMPROVADO. DENEGAÇÃO DO CRÉDITO PRETENDIDO.
Não se reconhece o crédito pretendido, referente a pagamento indevido ou a maior,
fundamentado exclusivamente em DCTF e DIPJ retificadoras, mesmo que apresentadas
antes do Despacho Decisório, quando o contribuinte deixa de apresentar elementos de
prova materiais capazes de comprovar o suposto erro em que se fundaria o
preenchimento das declarações originais.

Intimada dessa decisão, a contribuinte opôs embargos de declaração (fls.
180/184), sustentando a existência dos seguintes vícios no acórdão embargado: a) omissão
quanto à análise de provas documentais apresentadas pela defesa; e b) erro material quanto ao
momento de apresentação da DCTF e da DIPJ retificadoras.
Os embargos foram rejeitados com base nas razões expostas às fls. 188/192.
Em seguida a empresa interpôs o recurso especial, alegando que:
(...)
18. Verifica-se que o v. acórdão recorrido não determinou a renálise do direito
creditório à luz da DCTF e da DIPJ retificadoras, limitando-se a negar provimento ao
recurso por suposta ausência de documentos contábeis que comprovassem o erro
alegado – em que que pese o fato de tais documentos constarem dos autos do presente
processo. Na busca da verdade material dos fatos, em que se pauta o processo
administrativo, é de suma importância a reanálise do direito creditório pela unidade de
origem, no âmbito da RFB para o reconhecimento do direito creditório da contribuinte,
ante a preexistência da retificação da DCTF e da DIPJ, a corrigir o erro de
preenchimento cometido.
(...)
22. A fim de demonstrar a divergência de entendimentos ora alegada, por meio de dois
precedentes paradigma, restando devidamente preenchidos os requisitos de
admissibilidade do recurso especial ora interposto, colaciona-se a seguir acórdãos
proferidos pelas 3a e 4a Câmaras desse Conselho Administrativo, os quais tiveram
entendimento distinto do proferido no v. acórdão recorrido. Veja-se:
- Acórdão paradigma no 1302-005.958, de 17/11/2021:
“COMPENSAÇÃO - INDÉBITO ORIUNDO DE DCTF RETIFICADORA TRANSMITIDA
ANTES DO DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
A DCTF retificadora transmitida antes do despacho decisório se reveste dos requisitos
necessários à se lhe emprestar os efeitos descritos no art. 5o, §1 o, do Decreto-lei
2.124/84, gozando, nesta esteira, de presunção de liquidez e certeza.
Neste passo, ao não considera-la, incorre em vício de fundamentação o respectivo
despacho decisório, impondo-se a sua nulidade.”
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.915605/2009-37

(Processo 16327.914748/2009-95, Acórdão no 1302-005.958, Recurso Voluntário,
Conselheiro Relator Gustavo Guimarães da Fonseca, 3a Câmara, Data da sessão:
17/11/2021, Data de Publicação: 06/12/2021)
- Acórdão paradigma no 3402-009.698, de 24/11/2021:
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE
INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A DCTF retificadora substitui integralmente a declaração original, podendo o crédito
decorrente do pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para fins de
compensação tributária, acaso não conste dos autos elementos que porventura
demonstrem a impossibilidade de retificação do débito correspondente.
(Processo 10283.905091/2018-33, Acórdão no 3402-009.698, Recurso Voluntário,
Conselheira Relatora Maysa de Sá Pittondo Deligne, 4a Câmara, Data da sessão:
24/11/2021, Data de Publicação: 14/01/2022)
23. Desta feita, verifica-se a necessidade de uniformização do entendimento pela CSRF,
já que as matérias acima abordadas tiveram tratamentos distintos concernentes à
retificação da DCTF e à necessidade de reanálise do direito creditório pela unidade de
origem no âmbito da RFB, com a emissão de novo despacho decisório. Logo, o presente
recurso especial deve ser admitido.
(...)

E no final pede que:
V – DO PEDIDO
36. Ante o exposto, a Recorrente requer seja dado provimento ao presente recurso
especial a fim de dirimir as divergências jurisprudenciais indicadas, anulando-se o v.
acórdão recorrido a fim de que haja análise inaugural do direito creditório da
contribuinte na origem, com a análise das provas apresentadas pela Recorrente nos
autos, em especial as versões retificadoras da DCTF e da DIPJ, para que seja
homologada integralmente a compensação efetuada por meio da PER/DCOMP.
(...)

Despacho de fls. 233/235 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
(...)
No caso, a similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência
jurisprudencial entre eles, restou suficientemente demonstrada pela recorrente,
conforme deflui da leitura do inteiro teor de seu recurso especial, e pode, de fato, ser
aferida até mesmo exclusivamente pelo confronto entre as respectivas ementas, as quais
sintetizam com fidelidade a situação fática analisada em cada caso, assim como a
decisão final alcançada.
É inconteste nos presentes autos, assim como nos casos paradigmáticos, que a DCTF
Retificadora foi apresentada antes da expedição do Despacho Decisório. E que, da
mesma forma, os respectivos Despachos Decisórios, em todos os casos, tomaram por
base, na análise do crédito, as informações contidas nas DCTF’s que já haviam sido
objeto de retificação.
E, enquanto a decisão recorrida exigiu que a recorrente apresentasse prova do erro em
que se funda a retificação da declaração original, concluindo por negar provimento ao
recurso, os paradigmas, em idêntica situação, consideraram, ao revés, que o Despacho
Decisório é que deveria ser anulado, por “vício de fundamentação” (primeiro
paradigma) e/ou cancelado, por “vício em sua motivação” (segundo paradigma), ambos
concluindo por dar provimento parcial aos respectivos recursos, para determinar o
retorno dos autos à unidade da RFB de jurisdição do contribuinte, para nova análise do
crédito, considerando as informações da DCTF retificadora ativa apresentada.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.915605/2009-37

CONCLUSÃO
Pelo exposto, proponho que, nos termos do art. 68 do RICARF, seja DADO
SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo COTIA VITORIA SERVIÇOS
E COMERCIO S/A.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 237/243). Não
questiona o conhecimento recursal, pugnando apenas pela manutenção da decisão ora recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, não havendo questionamento da parte recorrida
quanto ao seu conhecimento.
Tendo isso em vista, e por concordar com o juízo prévio de admissibilidade,
conheço do presente Apelo com base nas razões expostas no despacho de fls. 233/235.

Mérito
Restou demonstrado que o fundamento para a não homologação da compensação
pleiteada diz respeito exclusivamente à alegada divergência entre o montante confessado na
DCTF e o respectivo pagamento.
Ocorre, porém, que também foi comprovado que o sujeito passivo retificou a
DCTF em momento anterior ao do despacho decisório. Retificação esta, diga-se, que substitui a
anterior.
Isso significa dizer que o despacho de não homologação é carente de motivação,
razão pela qual seus efeitos são nulos de pleno direito.
Dessa forma, dou provimento ao recurso especial.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.915605/2009-37

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
O caso em tela contempla compensação declarada para aproveitamento de
pagamento indevido ou a maior, a título de IRPJ apurado em abril/2007. O despacho decisório de
não-homologação foi motivado pela indisponibilidade do pagamento promovido em 31/05/2007,
que estaria integralmente utilizado para liquidação de débito de mesmo valor declarado em
DCTF. Desde a manifestação de inconformidade, a Contribuinte informa que a DCTF e a DIPJ
correspondentes foram retificadas e deixaram o débito em questão. Esclarece que a DCTF
retificadora foi enviada em 08/09/2009 e a DIPJ retificadora em 01/09/2009, e cogita que não
deve ter tido tempo para seu processamento até o momento em que foi posteriormente exarado o
despacho decisório em 07/10/2009 (intimado em 19/10/2009).
A autoridade julgadora de 1a instância juntou aos autos extrato datado de
20/07/2011, no qual foram relacionadas as DIPJ apresentadas, confirmado que a DIPJ
retificadora entregue em 01/09/2009 estava “liberada” ao passo que as declarações anteriores,
entregues em 30/06/2008 e 01/09/2008, estavam canceladas em razão da retificação aceita.
Consta, também, extrato emitido em 20/07/2011, no qual se vê que a DCTF original de
maio/2007 foi cancelada em razão da retificadora apresentada em 08/09/2009, e que esta
permanecia na condição de “Ativa”.
Na medida em que a autoridade julgadora de 1a instância não fez qualquer
ressalva, impõe-se admitir como verdadeira a informação prestada na DCTF retificadora anexa
aos autos, consistente na inexistência de débito de IRPJ declarado para abril/2007. Em
consequência, é inválida a motivação de despacho decisório que considerou a integral utilização
do pagamento de R$ 65.177,21 para liquidação do débito de IRPJ (2362) declarado no período
de apuração de abril/2007.
Em outros termos, admitida a retificação da DCTF apresentada antes da emissão
do despacho decisório, resta invalidado o único motivo constante do ato recorrido. A motivação,
assim, se mostra incongruente com a situação fática presente no momento em que proferida a
decisão, o que conflita com as disposições da Lei no 9.784, de 1999, que especifica os requisitos
dos atos administrativos:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
[...]
Em consequência, é de se declarar a nulidade do ato recorrido, em observância ao
disposto no art. 53 da mesma Lei:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos.
No mesmo sentido é a interpretação que se extrai do art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972, segundo o qual, são nulos os despachos e decisões proferidos com preterição do direito
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.963 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.915605/2009-37

de defesa. De fato, se resta infirmada a única circunstância fática que fundamenta o ato de não-
homologação, não há como o sujeito passivo se defender o ato. Neste sentido, aliás, vê-se que
somente na decisão de 1a instância é acrescido ao litígio a exigência de que a retificação
procedida antes da emissão do despacho decisório fosse justificada em seu conteúdo por ocasião
da apresentação da manifestação de inconformidade.
Impróprio, contudo, demandar do sujeito passivo a comprovação do erro que
motivou a retificação da DCTF, vez que tal retificação se deu antes da emissão do despacho
decisório eletrônico, a declaração retificadora foi aceita e está ativa no sistema que controla tais
informações. Não se ignora que há um intervalo de processamento a ser considerado para
retificação da DCTF e a recepção de seus dados no batimento de informações do qual poderá
resultar na constatação de impossibilidade de homologação da compensação. Contudo, na
hipótese de o ato de não-homologação resultar, apenas, do processamento de informações
existentes nos bancos de dados da Receita Federal, tais descompassos não podem ser
solucionados com a imposição de ônus probatório ao sujeito passivo que procedeu à retificação
de suas declarações sem saber que a verificação da compensação por ele declarada já estaria
concluída. Em tais circunstâncias, o despacho decisório deveria ter sido anulado para que novo
processamento fosse realizado, aferindo-se a compatibilidade da compensação declarada com as
informações então existentes nos bancos de dados da Receita Federal, ou até mesmo iniciando
outro procedimento de conferência da compensação declarada.
Daí a concordância desta Conselheira com o que expresso no paradigma no 1302-
005.958, pelo ex-Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca: No caso concreto, como dito, a
DCTF retificadora foi transmitida antes mesmo do despacho decisório e este documento, vale
destacar, conforma confissão de dívida e estabiliza as informações nele estampadas. Até
segunda ordem, os dados contidos nesta declaração não demandariam prova ab initio por parte
do contribuinte. Em suas outras palavras: a DCTF retificadora apresentada substitui, para todos
os fins, as declarações originariamente transmitidas e, ipso facto, eventuais dúvidas quanto a
veracidade das informações nela apostas devem ser dirimidas ainda na Unidade de Origem, e
não nas instâncias ordinárias de julgamento (seja na DRJ, seja neste mesmo CARF).
O presente voto, assim, é por DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte, e anular o despacho decisório.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa
Fl. 251
DF CARF MF
Original